Tribunal: CARF
Processo: 11060.000731/2005-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.000731/2005-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.328 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
THOR MÁQUINAS E MONTAGENS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
PER/DCOMP.
LITÍGIO.
INÍCIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. DOCUMENTOS. ALEGAÇÕES/APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Nos de Pedido de Restituição/Compensação (PER/DCOMP), a fase litigiosa do
processo se inicia com a apresentação da manifestação de inconformidade
contra o despacho da Autoridade Administrativa.
DOCUMENTOS/ALEGAÇÕES.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO/JULGAMENTO ULTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA.
A apresentação de alegações e documentos na manifestação de inconformidade
contra despacho decisório da Autoridade Administrativa que indeferiu/não
homologou o PER/DCOMP não implica preclusão nem suas apreciações e
análises configura julgamento ultra petita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.000731/2005-80
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.328 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.000731/2005-80

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão no 3803-02.252, de 09/11/2011, proferido pela Terceira Turma Especial da
Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado daquela Turma, por maioria de votos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
PIS
NÃO
CUMULATIVO.
MERCADO
EXTERNO.
SALDO
CREDOR.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Não tendo sido franqueado ao interessado o direito a se pronunciar antes da prolação do
despacho decisório de origem, que restringiu a análise aos estritos termos dos pedidos
de ressarcimento, homologa-se a compensação pleiteada até o limite do saldo creditório
apurado pela Fiscalização.
Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, alegando
que o Colegiado prolatou decisão ultra petita, pelo fato de ter analisado e julgado matéria
suscitada pelo contribuinte apenas na manifestação de inconformidade, apresentada contra o
despacho decisório que não homologou a Dcomp.
Por meio do despacho às fls. 563-e/565-e, o Presidente da 3a Câmara admitiu o
recurso especial da Fazenda Nacional.
Notificado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou contrarrazões, requerendo o seu
desprovimento e, consequentemente, a manutenção da decisão recorrida.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional, ao contrário do entendimento do
contribuinte, atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 67 do RICARF. As
ementas dos acórdãos paradigmas no 201-80.714 e no 9303-01.705, reproduzidas no recurso
especial comprovam a suscitada divergência. Assim, dele conheço.
A Fazenda Nacional alega decisão ultra petita pelo fato de o contribuinte somente
ter alegado erro no preenchimento do PER/DCOMP e ter apresentado documentos, quando da
apresentação da manifestação de inconformidade.
Conforme se verifica do acórdão recorrido, em face da alegação do contribuinte
de erro no preenchimento do PER/DCOMP, pelo fato de ter deixado de informar e declarar a
compensação de créditos apurados em todo o primeiro trimestre e que estes somados aos créditos
dos outros três trimestres de 2004 seriam suficientes para homologar todas as compensações
declaradas, o Colegiado da Câmara Baixa, baixou os autos em diligência à DRF de origem,
conforme Resolução no 3803-00.104 às fls. 514-e/519-e.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.328 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.000731/2005-80

Em atendimento àquela resolução, a Autoridade Administrativa informou que
houve o erro no preenchimento do PER/DCOMP, que o contribuinte dispunha de créditos no 1o
trimestre de 2004 e que o saldo credor desse trimestre somado aos dos outros três trimestres
totalizavam R$60.246,42, conforme Relatório SAORT às fls. 544-e/545-e.
Com base naquele relatório, o Colegiado deu provimento parcial ao recurso
voluntário do contribuinte para que a Autoridade Administrativa homologue as compensações
declaradas até o limite do crédito apurado por ela própria.
A Fazenda Nacional alega decisão ultra petita pelo fato de as alegações do
contribuinte, quanto ao erro no preenchimento do PER/DCOMP e da apresentação de
documentos comprovando o crédito, terem sido apresentadas somente com a manifestação de
inconformidade.
No entanto, nos PER/DCOMP, a fase litigiosa do processo inicia-se com a
interposição de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório da Autoridade
Administrativa que indeferiu/não homologou o PER/DCOMP, e não no momento da sua
apresentação/transmissão.
A Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que instituiu a compensação de créditos
contra a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de Pedido de Ressarcimento/Declaração de
Compensação (Per/Dcomp), assim dispõe:
Art. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[...].
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
[...].
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
[...].
Por sua vez, o Decreto no 70.235, de 06/03/1972, estabelece:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.328 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.000731/2005-80

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital